Tribunal: STF
Processo: ADI 1892
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-10-05
Data de publicação: 2000-10-05

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 1.698. QUESTÃO DE ORDEM. FALTA DE ADITAMENTO À INICIAL
ANTE A REEDIÇÃO DO ATO NORMATIVO IMPUGNADO.
A falta do necessário aditamento à inicial, ante a
reedição da medida provisória impugnada, acarreta a perda de objeto
da ação direta, na forma da jurisprudência do STF.
Não-conhecimento.